Tribunal: STF
Processo: RHC 193013
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Anderson Fernando Tomasel, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 599.876/SC.
    Colho da decisão impugnada:
          O Ministério Publico estadual interpôs agravo em execução em face da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Itajaí que deferiu ao paciente 177 dias de remição pela aprovação total no ENCCEJA, em nível fundamental. O recurso restou provido, alterando a remição para 88 dias. 
    No presente writ, afirma a impetrante que deve ser reconhecida a remição de 177 dias de sua pena, e não apenas 88 dias, nos termos da Recomendação 44/2013 do CNJ, pois o apenado aprovado no ENCCEJA tem direito à remição de pena de 50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, o que equivale a 1.600 horas, e não a 800 horas, incidindo, ainda, a bonificação de 1/3, nos termos do art. 126, § 5º, da LEP. 
    Requer, a concessão da ordem para deferir-se a remição da pena em 177 dias decorrentes da aprovação total no ENCCEJA. (eDOC 2, p. 27)
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido para que seja determinada a incidência de 50% sobre a jornada de 3.200 horas.
    A PGR opina pelo desprovimento do recurso.
    É o relatório.
    Decido.
    A Segunda Turma desta Corte, nos autos do AgR no HC 190.806, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 30.3.2021, assentou que, para a remição decorrente da aprovação no ENCCEJA, aplica-se “o total de 1.600 horas de estudo, e não as 800 horas como foi fundamentado na decisão agravada [do Tribunal de Justiça local], conforme a Recomendação 44/2013 do CNJ. Esse total deve ser dividido por 12 horas, encontrando-se o resultado de 133 dias para a aprovação no ENCCEJA”. 
    É exatamente o caso dos autos.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos trazidos pelo acórdão proferido pelo STJ:
    “Sabe-se, no entanto, que alguns Ministros desta Turma têm entendimento no sentido de que, em caso de aprovação no ENEM ou no ENCCEJA, o Juiz deverá considerar 50% de 1.200 horas para o ensino médio, e 50% de 1.600 horas para ensino fundamental, por concluir que, aos estudantes maiores de idade aplica-se a Resolução nº 3, do Conselho Nacional de Educação, [...] a qual institui diretrizes específicas para o Programa de Educação de Jovens e Adultos, com idade mínima de 18 anos completos, com duração menor do ensino médio (AgRg no HC 424.532/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2018, DJe 13/8/2018). Assim, ressalvada compreensão diversa, acompanho o entendimento majoritário adotado pela Sexta Turma desta Corte no sentido de que 50% da carga horária definida legalmente para o ensino fundamental corresponde a 800 horas.
    […]
    Desse modo, não comporta reparos a base de cálculo adotada pelo Tribunal de origem: 50% da carga horária de 1.600 horas, ou seja, 800 horas, com a divisão desse total por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que corresponde a 66 dias de remição na hipótese de aprovação em todas as 5 áreas de conhecimento, acrescida de 1/3, totalizando 88 dias remidos. (eDOC 2, p. 31)
    A Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça traz diretrizes que orientam o cálculo da remição no caso concreto, mas não restringe a atuação do julgador, que, como intérprete da norma, pode decidir de maneira diversa, desde que apresente fundamentos idôneos em suas decisões. Assim dispõe a referida norma:
    RECOMENDAÇÃO N.º 44/CNJ 
    “Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: 
    (...) 
    IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinqüenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio; 
    É evidente que, para um detento em ambiente de cárcere, as dificuldades impostas pelos estudos são maiores que para um estudante de curso regular ou de curso na modalidade EJA, pois, tanto um quanto outro são beneficiados pela tutoria de professores, bem como pelo uso de materiais escolares direcionados. Por outro lado, o reeducando que escolhe estudar por conta própria, com os materiais disponíveis e sem acompanhamento, emprega esforços maiores para alcançar seus objetivos, tornando sua conquista algo louvável. 
    Valorizar a conquista em voga trará consequências positivas à sociedade, pois servirá de incentivo para todos aqueles que vislumbrarem os benefícios do estudo, principalmente para aqueles que já acreditaram nos “benefícios” de uma vida delituosa. Portanto, seria desproporcional diminuir todo o esforço empregado e considerar o empenho demonstrado como algo mínimo e comparável à modalidade de curso com a menor carga horária para o cálculo da remição. 
    Ante o exposto, provejo o recurso para determinar a remição de 177 dias da pena do paciente, nos termos decididos originalmente pelo juízo de primeiro grau.
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente